Tribunal: TJDFT
Processo: 0034994-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). OUTROS ENCARGOS SETORIAIS. TEMA REPETITIVO 986 DO STJ.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, porque o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o consumidor final de energia elétrica tem legitimidade ativa para propor ação fundada na inexigibilidade de tributo que entenda indevido.
2. Aplica-se a tese firmada no Tema Repetitivo 986 do STJ: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
3. Por decorrência lógica da ratio decidendi no paradigma, em regra não cabe a restituição de valores devidos, cobrados e pagos a título de perdas do sistema elétrico, encargos, TUST e TUSD.
4. Inexistente o deferimento da tutela provisória de urgência ou evidência, não há autorização para o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, até a publicação em 29/05/2024 do acórdão para o paradigma (REsp 1.692.023 – MT), conforme modulação dos efeitos.
5. Apelação cível do Distrito Federal conhecida e provida em parte. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
6. Acórdão alterado nos moldes do art. 1.040, inc. II, do CPC.